Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721493-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: HELIA ALTANIRA BRAGA FERREIRA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus contra sentença da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HÉLIA ALTANIRA BRAGA FERREIRA em desfavor de SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA E BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A, julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos (ID 64919750): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) declarar resolvido o contrato de compra e venda e financiamento firmados pelas partes, relacionado ao veículo indicado nos autos, devendo as partes retornarem ao estado anterior, cabendo à parte autora a restituição do veículo ao vendedor, no estado em que se encontra, e às rés, solidariamente, a devolução de todos os valores pagos, inclusive encargos do financiamento, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; b) condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.558,85 (dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), com correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; e c) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente conforme índice do INPC a partir desta data, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação nesses autos. Em razão da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” Em suas razões, a SAGA PARIS suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta pela necessidade de perícia. No mérito, sustenta: 1) a inexistência de falha na prestação do serviço; 2) se mantida a condenação, deve-se levar em conta o valor do veículo segundo Tabela Fipe à época da sentença; 3) o afastamento do dano moral ou a redução do valor fixado; 4) a distribuição proporcional dos honorários de sucumbência; 5) o prequestionamento de lei federal (ID 64919762). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Preliminarmente, pleiteia a nulidade da sentença. No mérito, a sua reforma nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64919763/64). Em suas razões, a PEUGEOT CITRÖEN sustenta: 1) inexistência de vício de fabricação; 2) a improcedência dos danos materiais; 3) a necessidade de considerar a desvalorização natural do veículo para o cálculo da restituição do9s valores das parcelas pagas do automóvel; 4) os documentos necessários para entrega do veículo à apelante; 5) a improcedência dos danos morais ou, se mantidos, a redução do valor fixado na sentença (ID 64919765). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64919766/67). Em suas razões, a STELLANTIS FINANCIAMENTOS - nova razão social do BANCO PSA Finance Brasil S/A - sustenta: 1) sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem julgamento do mérito; 2) não ter participado das negociações que envolveram a compra e venda do veículo discutido nos autos, pois a instituição financeira apenas possibilitou que a autora adquirisse o veículo por meio da concessão de crédito; 3) que o vício alegado pela autora está no contrato de compra e venda e não do de financiamento, razão pela qual este não deve ser rescindido; 4) violação aos artigos 112, 122, 145, 145, I, 129 e 130 todos do Código Civil; 5) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a compensação por danos morais à autora (ID 64919768). Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Preliminarmente, pleiteia a extinção do processo sem julgamento do mérito. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64919769/70). Contrarrazões apresentadas (ID 64919778/79/80). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). O art. 1.012, § 4o do CPC estabelece que: “nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelas apelantes não ensejam o efeito suspensivo da sentença. Na instância de origem, o juízo deferiu a gratuidade de justiça à autora e indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. Interposto agravo de instrumento, este relator concedeu a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da cobrança do pagamento das parcelas do financiamento do veículo, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Posteriormente, em julgamento pela 6a Turma Cível, o agravo de instrumento foi provido, sob o argumento de que “A manutenção da suspensão de pagamento das parcelas enseja o reconhecimento da suspensão da execução do contrato até o julgamento definitivo da demanda em juízo.” (ID 64919696, p. 6). O acórdão transitou em julgado em 25/10/2023 (ID 64919695). Desse modo, o recebimento da apelação em seu duplo efeito acarretaria, a bem da verdade, perigo de dano inverso ao deixar a autora, consumidora e parte vulnerável na relação, desamparada em seus direitos. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito das apelações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator